Tribunal: TJDFT
Processo: 0041779-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041779-09.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: MARGÔ GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI, AGROPECUÁRIA CASA BRANCA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO MARGÔ GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI e AGROPECUÁRIA CASA BRANCA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustentam, ainda, que a decisão recorrida violou a legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003